Tribunal: CARF
Processo: 10950.724441/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724441/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
RESSARCIMENTO. JUROS. INAPLICABILIDADE.
O ressarcimento de crédito de PIS não sofre incidência de juros, nos termos da
Súmula CARF n° 125.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.109, de 26 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10950.724431/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724441/2011-86
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento relativos a créditos de COFINS não-cumulativa,
vinculados a receitas de exportação, seguido de pedido de compensação, que analisados pela
autoridade fiscal, não foi reconhecido o direito creditório, sendo indeferido o pedido de
ressarcimento e consequente não homologação da compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa
estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Receitas tributadas à alíquota zero,
Rateio proporcional em relação às receitas de exportação, mercado interno não tributadas e mercado
interno tributadas e Incidência da taxa Selic na atualização do crédito).
Devidamente cientificada da decisão a recorrente apresentou tempestivamente seu
recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de inconformidade, insurgindo-
se contra a decisão sobre as receitas financeiras – alíquota zero, rateio dos créditos em relação a
receitas de exportações, receitas do mercado interno não tributadas e tributadas, além da
aplicação da Selic na atualização dos créditos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme acima relatado, trata o presente processo de pedido de ressarcimento seguido
de compensação, de crédito de COFINS não-cumulativo, decorrente de operações de
exportação.
I – Receitas tributadas à alíquota zero
A recorrente insurge-se contra as glosas realizadas sobre a receitas tributadas à alíquota
zero, as receitas financeiras verificadas no período.
Quanto às alegações relacionadas às glosas relacionadas às receitas tributadas à alíquota
zero, tem-se que a recorrente não é sucumbente sobre a matéria, uma vez ter sido
garantido o direito ao crédito relacionado a tais rubricas.
Desta forma, não se toma conhecimento do recurso na parte que trata das glosas
relacionadas às receitas tributadas à alíquota zero.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

II – Rateio proporcional em relação às receitas de exportação, mercado interno não
tributadas e mercado interno tributadas
Para a fiscalização somente os créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns às receitas de exportação e às receitas auferidas no mercado interno estariam
sujeitos ao rateio, e como a recorrente não teria realizado exportações de bovinos, os
créditos relacionados à atividade pecuária não deveriam ser incluídos no rateio, devendo
ser alocados nas receitas tributadas no mercado interno.
Segundo a contribuinte, o método utilizado para estabelecer o rateio, estaria de acordo
com a legislação pertinente ao assunto, realizando extensa digressão sobre o assunto,
tanto na manifestação de inconformidade quanto em seu recurso voluntário.
A matéria foi objeto de especial estudo realizado pela I. Conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula, no acórdão no 3402-003.983, no qual apontou o posicionamento sobre
o tema, razão pela qual peço vênia para utilizar como minhas as razões, com fulcro nos
arts. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e 57 do RICARF, as quais passo a reproduzir:
1) Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais às
receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas
(...)
De outra parte entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização
de dois métodos para segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao
crédito, como efetuado pela fiscalização, utilizando o critério do rateio
proporcional para os créditos comuns e o da apropriação direta para os demais
créditos, ferindo o art. 15 da Lei no 9.779/99 que determina a apuração das
contribuições de forma centralizada no estabelecimento matriz.
Essa questão já foi abordada no Acórdão no 3202001.618 –2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 19 de março de 2015, de forma favorável ao entendimento da
recorrente, conforme voto da Relatora Tatiana Midori Migiyama, abaixo
transcrito:
(...)
Data venia, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de cálculo
das contribuições para o PIS e Cofins, é a receita bruta total, e que todos os
custos despesas e encargos são comuns e necessários para o desempenho da
atividade da contribuinte, estes custos despesas e encargos devem ser
apropriados pelo método de rateio proporcional da receita bruta de exportação
em relação da receita bruta total.
O critério de rateio deve servir para a mesma proporcionalidade para todos os
custos, despesas e encargos passíveis de realização de crédito e, que são
necessários para o desempenho das atividades da contribuinte.
Ora, o art. 6o, § 3o da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos em dissídio, diz
que a compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB, pela
exportadora de mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
O art. 3o, § 8o, da Lei 10.833/2003 dispõe: sobre critério do rateio: relação
percentual entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total auferidas em cada mês. O art. 3o, § 9o, da mesma lei dispõe: critério
escolhido tem de ser consistente em todo o ano calendário.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

É de hialina clareza o sentido da lei, qual seja, só se podem compensar créditos
de custos, despesas e encargos vinculados a receita de exportação. E, para se
saber quais são esses créditos vinculados a receita de exportação, a lei previu
dois métodos.
A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma legal
é a de que o critério de rateio é somente o método: a relação deve ser entre
receita de exportação e receita bruta total, para aplica-la sobre os custos e
despesas, na definição dos créditos vinculados à exportação, i.e., para quantificar
os créditos que podem ser usados para compensação.
(...)
Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei
10.833/2003, diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos
vinculados a receitas de exportação.
No caso do método de rateio, a apuração do crédito deve-se dar pela relação
entre receita de exportação e receita bruta total, e aplicar essa relação sobre os
custos e despesas, chegando-se determinação do crédito vinculado à exportação,
que é compensável com débitos administrados pela RFB.
O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa inteligência,
ao dizer que os créditos compensáveis são somente os apurados sobre custos e
despesas vinculados à receita de exportação, observados "os métodos" de
apropriação previstos no art. 21 (o art. 21, § 2o, II, da IN 404/04 repete a dicção
do art. 3o, § 8o, II, da Lei 10.833/2003). O método é que é aplicável. A relação
percentual deve ser entre receita de exportação e receita bruta total, e aplica-la
sobre os custos e despesas, para definição do valor do crédito compensável.
(...)
No mesmo sentido foi o entendimento constante no Acórdão no 330201.339 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, 10 de novembro de 2011, citado pela recorrente,
conforme voto do Relator Walber José da Silva que segue abaixo:
(...)
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por um
sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio proporcional. Tal
modo de apuração não encontra respaldo legal. São claras as disposições do § 8o
do art. 3o da Lei no 10.833/03 de que o crédito será determinado por apropriação
direta ou por rateio proporcional.
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito vinculado
à receita de exportação. O entendimento da recorrente, que concordo, é que todas
os custos, despesas e encargos, com direito a crédito normal, que concorreram
para a formação da Receita Bruta Total, devem ser incluídos no rateio
proporcional e, neste caso, o valor do crédito apurado é exatamente o crédito
vinculado à receita de exportação, a que se refere o § 3o, do art. 6o, da Lei no
10.833/03, porque esta é a forma de se apurar o dito crédito vinculado à receita
de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação relativa
da receita de exportação na receita bruta total, não vejo como deixar de aplicar o
percentual encontrado nos custos, despesas ou encargos tidos como
exclusivamente vinculado às operações no mercado interno e no mercado
externo, fazendo incidir somente sobre os custos, despesas e encargos que
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

tenham alguma vinculação tanto com as operações no mercado interno como as
operações no mercado externo.
(...)
Conforme esclarecido na própria decisão recorrida, a RFB, por meio do Ajuda do
programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-
Semestral 2.6), definiu que o método de rateio para a apropriação dos custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, de mercado interno não
tributada e tributada seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que
auferem receitas sujeitas às incidências não cumulativa e cumulativa do PIS e da
COFINS, nesses termos:
Ficha 01 Dados Iniciais (...)
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação
dos Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime NãoCumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de
atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado interno;
e
II exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados –que consiste
na determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto
no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no
inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins nãocumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas não-
tributadas no mercado interno que geram direito a crédito, concomitantemente,
com receitas tributadas e/ou com exportação. (não grifado no original)
(...)
Assim, adotando os mesmos fundamentos dos Acórdãos acima referidos, bem
como da orientação constante no Dacon acima transcrita, nos termos do art. 50,
§1o da Lei no 9.784/99, a decisão recorrida deve ser reformada nesta parte para
que seja recalculado o direito creditório da recorrente com base unicamente no
método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; à receita não
tributada e à receita tributada no mercado interno. (Processo11070.002359/2009-
51Data da Sessão29/03/2017Relatora Maria Aparecida Martins de Paula No
Acórdão3402-003.983)
Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno processual
qualquer documento contábil ou fiscal que possa dar sustentação às alegações trazidas
pela recorrente, não havendo como serem apuradas as bases de cálculo dos créditos,
bem como dos débitos.
Pois bem. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse
sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe
ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
III – Incidência da taxa Selic na atualização do crédito
Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa SELIC. Contudo,
essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por meio da Súmula CARF n.o 125, que
expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de
03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012;
3101-01.106,de 26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-
002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de
25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.113 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724441/2011-86

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital